Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
2. Recurso conhecido e não provido.